Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE ÊXITO AO ÍNDICE MÍNIMO NA PROVA DE CORRIDA. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO QUE EXCLUIU A CANDIDATA DO CERTAME. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Na hipótese, a candidata autora, ao participar dos Testes de Aptidão Física, foi eliminada do certame ao cruzar a linha de chegada um segundo após o índice mínimo exigido para a prova de corrida.

3. A análise do recurso administrativo intentado pela autora traz erro crasso em sua motivação, pois fundamentada em reprovação na prova de natação, inclusive indicando a análise de vídeos para tal desiderato, quando na realidade a candidata foi eliminada em prova diversa, de corrida.

4. O artigo 50, da Lei n° 9.784/99, dispõe como obrigatória a explicação, via motivação, de atos que possam afetar direitos ou interesses individuais. Para fins de tutela de urgência, a forma como a Administração Pública procedeu é, em tese, ilegal, pois não motivou corretamente o ato de exclusão da candidata impetrante do certame, eis que os motivos de sua inaptidão se encontram ancorados em premissas falsas, de cunho fático diverso, não possuindo a candidata a certeza do que a levou a ser considerada inapta.

5. Não exercendo a Administração o seu dever constitucional e legal de observância ao princípio da motivação, faculta-se aos administrados prejudicados a provocação do Poder Judiciário, que está autorizado a intervir quando os atos administrativos se encontram eivados de ilegalidades, culminando no controle jurisdicional dos atos administrativos, sem adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para suspender o ato administrativo que eliminou a candidata do certame, até julgamento de mérito da ação.